Tribunal: TJES
Processo: 5002032-84.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002032-84.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: CAIO BRUNORO DILEM
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. ENGENHEIRO CIVIL. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF/88. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. TEMA 191 DO STF. SÚMULA 22 TJES. SÚMULA 466 STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que declarou a nulidade de contratações temporárias sucessivas de engenheiro civil e condenou ao pagamento de FGTS, reconhecendo a prescrição quinquenal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a validade das contratações temporárias do recorrido e o consequente direito ao depósito do FGTS.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/88 constitui exceção à regra do concurso público, devendo ser motivada e limitada a hipóteses de real necessidade temporária.
04. A ausência de justificativa específica para as contratações, aliada ao exercício contínuo da função por mais de quatro anos, evidencia burla ao concurso público e nulidade do vínculo.
05. Reconhecida a nulidade, subsiste o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo STF (Tema 191), bem como consolidado na Súmula 22 do TJES e Súmula 466 do STJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
07. Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária deve observar estritamente os requisitos de necessidade transitória e excepcionalidade previstos no art. 37, IX, da CF/88, sob pena de nulidade.
2. Reconhecida a nulidade do contrato, é devido o depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90, Tema 191 do STF, Súmula 22 do TJES e Súmula 466 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 9.099/95, art. 55; STF, Tema 191; STJ, Tema 141.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE- RECURSO INOMINADO Nº
5002032-84.2025.8.08.0011

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO(A): CAIO BRUNORO DILEM

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. ENGENHEIRO CIVIL. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF/88. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. TEMA 191 DO STF. SÚMULA 22 TJES. SÚMULA 466 STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que declarou a nulidade de contratações temporárias sucessivas de engenheiro civil e condenou ao pagamento de FGTS, reconhecendo a prescrição quinquenal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a validade das contratações temporárias do recorrido e o consequente direito ao depósito do FGTS.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/88 constitui exceção à regra do concurso público, devendo ser motivada e limitada a hipóteses de real necessidade temporária.
04. A ausência de justificativa específica para as contratações, aliada ao exercício contínuo da função por mais de quatro anos, evidencia burla ao concurso público e nulidade do vínculo.
05. Reconhecida a nulidade, subsiste o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo STF (Tema 191), bem como consolidado na Súmula 22 do TJES e Súmula 466 do STJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
07. Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária deve observar estritamente os requisitos de necessidade transitória e excepcionalidade previstos no art. 37, IX, da CF/88, sob pena de nulidade.
2. Reconhecida a nulidade do contrato, é devido o depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90, Tema 191 do STF, Súmula 22 do TJES e Súmula 466 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 9.099/95, art. 55; STF, Tema 191; STJ, Tema 141.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de FGTS, ajuizada por
CAIO BRUNORO DILEM
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O autor, engenheiro civil, pleiteou o pagamento do FGTS referente ao período de 28/03/2018 a 04/2022, aduzindo que a sequência de contratos, embora formalmente temporários, na prática, descaracterizou a transitoriedade e a excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da CF, culminando em uma burla à regra do concurso público.

O Juízo sentenciante reconheceu a prescrição quinquenal das verbas anteriores a cinco anos contatos da propositura da ação, e julgou procedente o pedido, declarando a nulidade dos contratos temporários e, consequentemente, condenando o recorrente ao pagamento de FGTS.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM interpôs o presente recurso, buscando a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade das contratações e, por conseguinte, afastado o direito ao FGTS.

O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da validade das contratações temporárias do recorrido e no consequente direito ao recebimento do FGTS.

A Administração Pública brasileira é regida por princípios expressos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, dentre os quais se destacam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência. No que tange ao acesso a cargos e empregos públicos, a regra matriz é a exigência de prévia aprovação em concurso público, conforme o inciso II do referido artigo, que se constitui em pilar do sistema republicano, visando assegurar a igualdade de oportunidades e a profissionalização do serviço público.

A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, inciso IX, da Carta Magna, configura-se como uma exceção à regra do concurso público. Como exceção, deve ser interpretada e aplicada de forma estrita, limitando-se às situações de transitoriedade e excepcionalidade, que não podem ser supridas pelo quadro permanente de pessoal e que demandam uma solução imediata.

No caso, como bem salientado pelo juízo sentenciante, o Município recorrente, ao ser instado a apontar os motivos específicos de interesse público que justificaram a contratação temporária do recorrido, "não os declinou, tendo se limitado a oferecer contestação meramente genérica em que aponta a possibilidade de a Administração Pública efetuar contratações temporárias" (Id 14379938). Essa ausência de motivação específica e comprovação da temporariedade da necessidade é falha grave que inviabiliza a legitimação das contratações.

Os documentos acostados aos autos, notadamente as fichas financeira e funcional (Ids 14379229 e 14379230), demonstram que o recorrido, engenheiro civil, exerceu suas funções de forma ininterrupta por mais de quatro anos (28/03/2018 a 04/2022) na Secretaria Municipal de Obras (SEMO).

A função de engenheiro civil na gestão de obras de infraestrutura municipal, por sua natureza, revela-se como uma atividade permanente e essencial da Administração, não se coadunando com o caráter de "necessidade temporária" ou "excepcional" exigido pela Constituição. A sucessão de contratos, mesmo que formais, para suprir uma demanda contínua e estrutural, evidencia um desvirtuamento do regime de contratação temporária e uma burla à regra do concurso público.

Portanto, a argumentação do recorrente de que a contratação foi regular, amparada por lei municipal e processo seletivo, e que a sentença "inverteu toda a lógica de presunção de legitimidade dos atos administrativos", não se sustenta. O que houve foi a correta aplicação do princípio da legalidade estrita e da necessidade de motivação dos atos administrativos diante do princípio constitucional que exige o concurso público.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária em razão do desvirtuamento de sua finalidade constitucional, assiste ao recorrido o direito à percepção do FGTS. Este entendimento está em plena harmonia com a Lei Federal nº 8.036/90, que em seu art. 19-A, dispõe:

"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário."

A constitucionalidade e aplicabilidade deste dispositivo foram firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 596.478/RR (Tema 191), cuja ementa consigna:

"É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário."

Este eg. Tribunal de Justiça, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou o entendimento em âmbito estadual, por meio da Súmula nº 22, reiterando o posicionamento da Suprema Corte. Confira a ementa cuja observância é obrigatória:

SÚMULA 22. É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS. Quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

O Superior Tribunal de Justiça também adota essa orientação, conforme o REsp nº 1.110.848/RN, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 141), culminando na Súmula 466, que preconiza:

"O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público."

Portanto, a tese do Município recorrente de que o FGTS é incompatível com o regime jurídico-administrativo mostra-se infundada diante da nulidade reconhecida do contrato e da expressa previsão legal e jurisprudencial aplicáveis ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)